Tribunal: CARF
Processo: 16327.000001/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000001/2004-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.778 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 22/11/2000
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
Conforme decidido pelo o STJ no julgamento do REsp no 1.152.764 CE, no
rito dos recursos repetitivos, a verba percebida a titulo de dano moral tem a
natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do
sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de
direito, razão pela qual inexistente qualquer acréscimo patrimonial e fica
afastada a incidência do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-14.708 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000001/2004-43
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000001/2004-43

59), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 69) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF sobre o levantamento
de depósito realizado no curso de ação judicial em que o contribuinte foi condenado a pagar
indenização por danos morais a pessoas físicas, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%), totalizando R$ 23.277,20 (fls. 18). A auditoria fiscal está relatada no Termo de
Verificação de fls. 13.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 23), alegando que o
pagamento de indenização por danos morais não é fato gerador para o IRRF. A impugnação foi
julgada improcedente, nos termos do acórdão ora recorrido (fls. 59).
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 69, em que traz os
argumentos a seguir sintetizados:
1. o valor foi depositado em conta judicial em favor do Juízo de Direito, valor sobre o qual não
poderia efetuar qualquer desconto a título de IRRF, haja vista estrito cumprimento de ordem
judicial;
2. a determinação judicial afastou a obrigação tributária da figura do responsável, trazendo
para o Poder Judiciário, para a Fazenda Nacional, que é parte no processo, e para o próprio
contribuinte a obrigação dos recolhimentos;
3. o depósito judicial a título de indenização de danos morais não é considerado fato gerador
para o IRRF, uma vez que inexiste o acréscimo patrimonial;
4. desde a edição da Medida Provisória 351, de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488 em
15 de junho de 2007, o Fisco ficou impedido de aplicar a presente multa de ofício;
5. embora a referida Lei tenha entrado em vigor após a presente autuação fiscal, esta deve ser
aplicada retroativamente em razão do princípio da retroatividade benigna.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013
(fls. 446) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 27/03/2013 (fls. 449). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância, a qual manteve a exigência
tributária, afirmando que o depósito judicial a título de indenização de danos morais não é
considerado fato gerador para o IRRF, uma vez que inexiste o acréscimo patrimonial.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000001/2004-43

Essa controvérsia foi objeto de decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp n° 1.152.764 - CE, no rito dos recursos repetitivos, em
23/6/2010, cujo acórdão adotou a seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART 543Q DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a titulo de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual toma-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
Como se vê, assiste razão ao recorrente quando afirma que o depósito judicial em
tela, que trata de indenização por danos morais, não é fato gerador para o Imposto de Renda.
A própria Administração Tributária reconheceu tal realidade, quando emitiu a
Solução de Consulta COSIT no 98, de 03/04/2014, a qual adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Em razão do conteúdo expresso no Ato Declaratório PGFN n° 9, de 2011. e Parecer
PGFN/CRJ n° 2123. de 2011, resta configurada a não incidência do imposto de renda
sobre verba percebida, em ação judicial, a título de dano moral por pessoa física.
Assim, o presente lançamento tributário deve ser exonerado.
Diante do reconhecimento da não incidência do imposto, os demais argumentos
do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 123
DF CARF MF
Original